Tribunal: STF
Processo: HC 247720
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-18
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.594.444/SP, nos termos da seguinte ementa:



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RAZÕES DA INADMISSÃO DO RECURSO ESPECIAL NÃO COMBATIDAS NO AGRAVO INTERPOSTO. SÚMULA N. 182 DO STJ. AGRAVO NÃO CONHECIDO.



    1. É ônus do agravante infirmar as causas específicas da decisão agravada, sob pena de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal.



    2. Ao interpor o agravo regimental, a defesa não apresentou nenhum argumento para refutar a aplicação do óbice da Súmula n. 182 do STJ à hipótese.



    3. Logo, por não haver infirmado, de modo concreto, as razões da decisão agravada, a presente irresignação não cumpre com o dever de dialeticidade e, por isso mesmo, não comporta seguimento.



    4. Agravo não conhecido (doc. 7, p. 1).



    Ao final, busca-se:



    [...] conceder liminarmente a ordem de Habeas Corpus impetrado em favor do Paciente, acolhendo a alegação de ilegalidade do ato impugnado, para fim de cassar a decisão atacada, antes os motivos fáticos e jurídicos expostos, trancando a ação penal, ante a ilegalidade constatada, ou acolhendo os pedidos subsidiários.



    Presentes as condições, requer seja tornada definitiva a ordem concedida.



    Requer, ainda, que sejam requisitadas as informações de praxe à autoridade ora apontada como coatora, caso entendam necessário, destacando que seguem cópias reprográficas dos documentos que entendo necessários.



    Por fim, caso Vossa Excelência verifique qualquer outra irregularidade, que seja concedido a ordem de ofício, conforme determina o artigo 654, § 2° do Código de Processo Penal bem como o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal (doc. 1, p. 24).



    É o relatório. Decido.



    Este habeas corpus é inviável.



    Conforme relatado, este habeas corpus impugna decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que não conheceu do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.594.444/SP, pelos seguintes fundamentos:



    O agravo regimental não merece conhecimento.



    O agravo em recurso especial não foi conhecido sob a seguinte fundamentação:



    DANIEL VICENTE LACERDA interpõe agravo em recurso especial contra a decisão da Vice-Presidência da Corte local que inadmitiu o recurso especial.



    O agravo em recurso especial tem como objetivo atacar todos os óbices apontados pelo Tribunal a quo ao inadmitir o recurso especial. Em obediência ao princípio da dialeticidade, a impugnação não pode ser genérica.



    Ademais, "a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, de modo que se o Agravante deixa de impugnar adequadamente qualquer um dos fundamentos de inadmissão, torna-se inviável o conhecimento do agravo em recurso especial em sua integralidade" (AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.785.474/SC, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6ª T., DJe 3/5/2021, grifei).



    [...]



    No caso, a decisão impugnada não admitiu o recurso especial, com base nos seguintes argumentos: a) incidência da Súmula n. 284 do STF e b) incidência da súmula n. 7 do STJ.



    Todavia, nas razões do agravo, a defesa impugnou de modo genérico os argumentos declinados na decisão que inadmitiu o especial, limitando-se a afirmar que "não há necessidade de revolvimento fático, devendo ser afastado a sumula 7, especialmente diante a validade no depoimento pessoal como única prova ou não e ainda, a simples analise da decisão que deferiu a busca e apreensão, sem qualquer individualização de conduta", quando concluiu que "o recurso interposto não se presta ao reexame do conjunto probatório, mas se limita a discussão de questão jurídica".



    Assim, observo que não houve fundamentação clara, específica e pormenorizada que contraditasse os fundamentos exarados na decisão combatida.



    Portanto, incide o enunciado na Súmula n. 182 do STJ: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada".



    À vista do exposto, não conheço do agravo em recurso especial.



    Publique-se. Intimem-se.



    Neste regimental, a defesa repisa os argumentos expendidos por ocasião da interposição do agravo em recurso especial. 



    Logo, por não haver infirmado, de modo concreto, as razões da decisão agravada – incidência da Súmula n. 182 do STJ –, a presente irresignação não cumpre com o dever de dialeticidade e, por isso mesmo, não comporta seguimento.



    À vista do exposto, não conheço do agravo regimental (doc. 7, pp. 2-4).



    Assim, a ausência de manifestação do STJ, no acórdão impugnado, sobre o mérito das questões veiculadas inviabiliza que elas sejam examinadas diretamente pelo Supremo Tribunal Federal (STF) neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOBRE O MÉRITO DAS QUESTÕES SUSCITADAS NESTE WRIT. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I – A ausência de manifestação do Superior Tribunal de Justiça - STJ sobre o mérito das questões veiculadas naquele Agravo em Recurso Especial inviabiliza, igualmente, a possibilidade de esta Suprema Corte analisá-las, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal. Julgados. II – Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 233.606 AgR/SP, da minha relatoria, DJe 16/11/2023).



    PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. DOSIMETRIA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.



    […]



    3. A alegação de ausência de fundamentação idônea para a fixação da pena-base em patamar acima do mínimo legal não foi submetida a exame do Superior Tribunal de Justiça, o que impede a imediata análise da matéria, sob pena de indevida supressão de instância.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento (RHC 131.539 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 1º/7/2016).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁLA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. INOVAÇÃO ARGUMENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida.



    2. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo.



    3. Agravo regimental desprovido (HC 135.001 AgR/MS, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 16/3/2017).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE ENTORPECENTES. ARTIGOS 12 E 18, I, DA LEI 6.368/76. HABEAS CORPUS ORIGINARIAMENTE SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADMISSIBILIDADE. PRECEDENTES. AUSÊNCIA DE DECISÃO DE MÉRITO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA NO ATO IMPUGNADO. ATUAÇÃO EX OFFICIO DO STF INVIÁVEL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. Inexiste excepcionalidade que permita a concessão da ordem de ofício ante a ausência de teratologia na decisão atacada, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.



    2. O conhecimento desta impetração sem que a instância precedente tenha examinado o mérito do habeas corpus lá impetrado consubstancia indevida supressão de instância e, por conseguinte, violação das regras constitucionais definidoras da competência dos Tribunais Superiores.



    [...]



    5. Agravo regimental desprovido (RHC 130.287 AgR/RN, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 29/6/2017).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 18 de outubro de 2024.



Ministro Cristiano Zanin



Relator